Tribunal: TJMT
Processo: 1006962-76.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006962-76.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WB FRIGORIFICO LTDA - CNPJ: 26.953.381/0001-17 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO RODRIGUES - CPF: 380.076.571-34 (APELANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO RODRIGUES - CPF: 380.076.571-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de preparo. O agravante sustenta violação ao direito de acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV), alegando que a decisão indeferitória da gratuidade de justiça desconsiderou sua condição financeira e que não lhe foi oportunizada a juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência. Requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível reexaminar pedido de gratuidade de justiça já decidido e transitado em julgado;
(ii) estabelecer se a ausência de preparo recursal implica deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da assistência judiciária gratuita foi indeferida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1012473-81.2024.8.11.0000, com trânsito em julgado, operando-se a preclusão consumativa quanto à rediscussão do tema.

4.

O preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade. A inércia do recorrente em providenciá-lo, após oportunizada sua regularização, acarreta a deserção.

5.

A simples alegação de hipossuficiência não afasta a obrigação de comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sobretudo após decisão judicial contrária e transitada em julgado.

6.

Precedente do STJ consolida o entendimento de que, intimada a parte para recolhimento das custas e não cumprida a determinação no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção (AgRg no Ag 1031321/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 15.02.2011, DJe 09.03.2011).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A preclusão consumativa impede a rediscussão do pedido de assistência judiciária gratuita já indeferido e transitado em julgado.

2.

A ausência de preparo recursal, não suprida no prazo legal, enseja a deserção do recurso.

3.

A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça quando já houve decisão judicial contrária sem posterior comprovação de incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 99, § 2º; 321, parágrafo único; 1.007; 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1031321/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 15.02.2011, DJe 09.03.2011.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por WB FRIGORÍFICO LTDA, com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de Apelação, por ausência de preparo.

O agravante sustenta que a decisão viola o seu direito de ação e de acesso à justiça, previsto no inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição Federal/88.

Fala que a decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça sequer levou em consideração a sua atual condição financeira.

Diz que no decorrer do processo, não foi determinado pelo juízo que a parte autora juntasse aos autos documentos que entendesse necessários para comprovação de sua hipossuficiência.

Afirma que a sua pretensão se tornou impossível em razão das cobranças ilegais realizadas pelo requerido a título de juros, comissões, multas, taxas, etc.

Acrescenta que a simples afirmação de que não possui condições de arcar com as custas, é suficiente para concessão da justiça gratuita, cabendo a parte contrária comprovar a capacidade de o autor arcar com as custas do processo.

Posto isso, pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 269313255.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”

Na hipótese, o requerente ajuizou ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais, postulando inicialmente pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que não despunha de recursos suficientes para suportar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família.

Em razão dos documentos colacionados junto à exordial, o juízo singular, indeferiu o pedido da benesse buscada e assinalou o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor providenciasse o recolhimento da guia da distribuição da ação e demais taxas, sob pena de extinção do feito.

Contra esta decisão o requerente interpôs recurso de Agravo de Instrumento, que tramitou sob o n. 1012473-81.2024.8.11.0000, cuja decisão foi pelo indeferimento do pedido e ratificada em sede de juízo de admissibilidade de Recurso Especial.

Assim, dada a inércia do autor em providenciar o recolhimento das custas da distribuição, o magistrado indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerente interpôs recurso de Apelação insistindo na concessão da justiça gratuita, porém, tendo em conta que a questão já havia sido enfrentada em grau de recurso, indeferi o pedido e determinei o recolhimento do preparo, contudo, o apelante, quedou-se inerte, razão pela qual, o recurso não foi conhecido, dada a deserção.

Nesta ocasião, o agravante busca a reforma da decisão, com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme narrado alhures, razão não assiste ao agravante, uma vez que a questão do benefício da assistência judiciária gratuita foi resolvida por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de n.
1012473-81.2024.8.11.0000
, o qual inclusive já transitou em julgado.

Assim, restava ao Agravante apenas efetuar o recolhimento do preparo recursal, e não discutir novamente a questão do merecimento ou não da benesse da assistência judiciária. Em outras palavras, tendo se mantido inerte, o não conhecimento do recurso, por deserção, foi medida que se impôs, haja vista
o preparo recursal se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO A MENOR. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. É assente a jurisprudência desta Corte de que é deserto o Recurso se não comprovado o preparo no ato de sua interposição no Tribunal de origem ou dentro do quinquídio legal para sua complementação.

2.
Intimada a parte para que regularize o preparo e constando dos autos certidão que informa o correto valor a ser recolhido, o não cumprimento tempestivo e integral da determinação acarreta a pena de deserção. (grifei).

3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1031321/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 09/03/2011).

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025